Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-95.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000326-
95.2018.8.26.0394, da Comarca de Nova Odessa, em que é apelante JOSÉ CARLOS DA
SILVA, são apelados RAISSA FRANCIELE DOS SANTOS, GABRIEL RODRIGUES
DOS SANTOS e LUCIANO NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-95.2018.8.26.0394 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 1.000.326-95.2018.8.26.0394
Apelante:
JOSÉ CARLOS DA SILVA
Apelados:
RAISSA FRANCIELE DOS SANTOS E OUTROS
Comarca:
NOVA ODESSA
Voto n.o 45.108
Cobrança. Imóvel em condomínio. Valores devidos se
referem a pagamento de IPTU de vários exercícios.
Apelados pagaram os valores correspondentes. Ausência
de débito. Pretensão do apelante sem suporte. Pagamento
em duplicidade não caracteriza dívida, por conseguinte,
ausente embasamento para o pretenso reembolso.
Improcedência da ação se apresenta adequada. Apelo
desprovido.
1. Trata-se de apelação interposta tempestivamente, com
base na r. sentença de págs. 155/156, que julgou improcedente ação de cobrança,
envolvendo restituição de pagamento de IPTU incidente sobre imóvel em
condomínio.
Alega o apelante que a sentença merece reforma, porquanto
realizou diretamente os pagamentos no ano de 2014, tanto que os apelados não
trouxeram nenhum documento que comprovasse a quitação correspondente.
Insiste que efetuou o pagamento integral do referido tributo, o mesmo ocorrendo
quanto ao exercício de 2017. Requer o reembolso de 50% do IPTU custeado,
abrangendo os exercícios de 2014 e 2017, pois, do contrário, haveria
enriquecimento sem causa, destacando, ainda, quanto ao exercício de 2017, se
houve duplicidade de pagamento, cabe à parte apelada pleitear o reembolso junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-95.2018.8.26.0394 -Voto no
3
à municipalidade. Pugna, assim, pelo provimento do apelo, para que seja afastada
a condenação do apelante em litigância de má-fé bem como impor aos apelados o
reembolso de metade do IPTU nos anos de 2014 e 2017.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão do apelante, págs. 167/173.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
Versam os autos sobre ação de cobrança, envolvendo
restituição de pagamento de IPTU incidente sobre imóvel em condomínio.
Os apelados alegaram, em defesa, que havia um acordo
entre o seu genitor e o apelante com relação ao pagamento do imposto referido,
ocasião em que estipularam que cada qual arcaria com metade das parcelas
anuais, ficando, as cinco primeiras, de responsabilidade do apelante, e as cinco
restantes, do genitor dos apelados.
Pois bem.
No caso, o apelante não comprovou que vinha arcando, com
exclusividade, com o imposto referido, observando-se que, com relação ao
exercício de 2017, os apelados comprovaram a efetivação dos pagamentos
respectivos, págs. 133/135.
Com efeito, se ocorreram pagamentos em duplicidade,
deverão as partes providenciar o necessário para eventual reembolso, fato que,
por si só, já afasta a pretensão do polo ativo para o ressarcimento correspondente.
Quanto ao exercício de 2014, págs. 47 e seguintes, não
houve demonstração efetiva de que o apelante teria quitado totalmente o valor
devido, mesmo porque, nada existe que caracterize que seria o apelante,
isoladamente, quem pagara o imposto em referência, abrangendo o exercício em
questão, observando-se que não consta do documento a identificação do autor do
pagamento.
Assim, não se vislumbra embasamento para alteração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000326-95.2018.8.26.0394 -Voto no
4
sentença, mesmo porque, não sendo demonstrado, de forma clara e precisa, o
crédito referido, a improcedência da ação está em condições de sobressair,
consoante a tese defendida pelos apelados.
No mais, prevalece a multa por litigância de má-fé imposta
à parte autora, que alterou a verdade dos fatos ao afirmar, na inicial, que pagou,
com exclusividade, o imposto incidente sobre o imóvel em questão no período
compreendido entre 2014 até 2018, todavia, em réplica, reconheceu como
válidos os comprovantes juntados pela parte requerida, pleiteando a exclusão dos
valores referentes aos anos de 2015 e 2016.
Finalmente, em decorrência do desfecho da demanda, a
sucumbência permanece inalterada, porquanto fixada no máximo legal, pág. 156,
penúltimo parágrafo, 1a e 2a linhas.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento ao
apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A293